Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. TIPO DE CONTA NÃO DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM RESERVA FINANCEIRA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA NÃO OBSERVADO. ERESP no 1874222/DF. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567, DE 19 DE JUNHO DE 2023. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
3. Também, no sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023.
4. De acordo com o artigo 3a do último ato normativo “[n]o âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.
5. Se, na hipótese, a executada é titular de treze contas bancárias e não comprova que o bloqueio incorreu em conta poupança e se o único extrato apresentado mostra movimentação intensa de créditos e débitos, merece prestígio a decisão que manteve a constrição.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.